Tribunal: TJDFT
Processo: 0738483-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA, POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausente prova inequívoca da autoria, o recorrente deve ser absolvido.
2. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado foi o autor da empreitada criminosa, uma vez que, além de as imagens obtidas durante a investigação policial não permitirem identificá-lo, há incongruências quanto ao reconhecimento da pessoa que supostamente praticou o roubo, existindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo para absolver o apelante.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de faca), por duas vezes, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.